Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720529-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RADIR FELIPE RODRIGUES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra Decisão de ID 19526594, proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos de medida protetiva de urgência em desfavor de RADIR FELIPE RODRIGUES NUNES, indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido. Pelo Despacho de ID 22519962, determinei a intimação do Ministério Público para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do presente Recurso em Sentido Estrito. Pela Manifestação de ID 22606168, o MP oficiou pela desistência do recurso, ante a superveniente falta de interesse recursal, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva contra Radir Felipe Rodrigues Nunes, fundamentado no descumprimento de medidas protetivas deferidas pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Oportuno registrar que relativamente ao indicado descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos 0721923-26.2020.08.7.0016, atribuindo a Radir a prática da conduta descrita no artigo 24-A, da lei 11.340/06. Ocorre que a peça acusatória foi rejeitada, o Ministério Público tomou ciência da referidfa decisão e não interpôs recurso. Nos autos 0754653-90.2020.8.07.0016, que tramitam perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, referente à Ocorrência Policial no 51.801/2020, IP 913/2020 – 30a DP, o Ministério Público oficiou pela extinção da punibilidade de RADIR, acaso a vítima não tenha oferecido a indispensável queixa-crime, eis que referidos autos apuram apenas o crime de injúria. Assim, em atenção ao r. despacho ID 22519962, considerando que os motivos que justificaram o pedido de prisão preventiva do ofensor não mais subsistem, o Ministério Público desiste do presente recurso, ante à superveniente falta de interesse recursal.” Posto isso, tendo em vista que, em última análise, o presente recurso visa a decretação da prisão preventiva do recorrido, e que, nos autos 0721923-26.2020.8.07.0016, a denúncia oferecida pelo MP foi rejeitada e a acusação não interpôs recurso, e, ainda, que nos autos 0754653-90.2020.8.07.0016, referente à Ocorrência Policial no 51.801/2020, IP 913/2020 – 30a DP, o Ministério Público oficiou pela extinção da punibilidade de RADIR, em razão da decadência, tendo em vista que a vítima não ofereceu queixa crime, verifico que, de fato, o interesse recursal restou prejudicado. Dessa forma, tendo em vista que os motivos que justificaram o pedido de prisão preventiva do recorrente não mais existem, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito. Após as providencias de praxe, arquivem-se os autos. P.I. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 17:54:43. ROBSON BARBOSA Desembargador